Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-39.2007.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001916-39.2007.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA - CPF: 409.021.968-04 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA - CPF: 409.021.968-04 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LAZARO ALFREDO DE OLIVEIRA - CPF: 409.021.968-04 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INCABÍVEL MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA PREQUESTIONAMENTO - ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CONTEMPLOU O DENOMINADO PRQUESTIONAMENTO FICTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I- Os embargos de declaração têm por objetivo suprir eventual omissão ou sanar contradição ou obscuridade existente no julgado.

II- Se a matéria foi devidamente analisada e decidida, torna-se despiciendo os embargos de declaração para prequestionamento, conforme a inteligência do art. 1025 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020